Tribunal: TJBA
Processo: 2000223-79.2025.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000223-79.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LEONARDO FERREIRA CABRAL

Advogado(s)
:
JAMILE DE CARVALHO DA SILVA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RESOLUÇÃO CNJ Nº
391/2021, ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO; PROVIMENTO CONJUNTO CGJ/CCI-12/2022-GSEC.
APROVAÇÃO CONSECUTIVA NO ENEM NAS EDIÇÕES 2023 E 2024. FATOS GERADORES AUTÔNIMOS. APROVAÇÕES EM ÁREAS DISTINTAS DO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. PLANO PENA JUSTA. COMBATE AO ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu remição de pena por aprovação consecutiva no ENEM edição 2024, sob alegação de
bis in idem
com aprovação anterior em 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de remição de pena por aprovação consecutiva no ENEM, considerando aprovações em edições distintas do mesmo exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
remição de pena por estudo encontra previsão no artigo 126 da Lei de Execução Penal, regulamentada atualmente pela Resolução n.º 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que revogou a Recomendação n.º 44/2013. No estado da Bahia, o TJBA editou o
Provimento Conjunto nº CGJ/CCI-12/2022-GSEC, que assegura o direito às práticas sociais educativas a todas as pessoas presas.

4.

A jurisprudência acerca do tema encontra-se em constante evolução, e passou a
reconhecer expressamente a possibilidade de remição por aprovação consecutiva no ENEM.
Cada edição do referido exame constitui fato gerador autônomo para fins de remição, não configurando
bis in idem
quando as aprovações ocorrem em anos distintos, e em áreas de conhecimento diversas.

6. O Plano Nacional Pena Justa, homologado pelo STF, preconiza a promoção do direito à remição como medida de reparação e combate ao estado de coisas inconstitucional. A
aprovação consecutiva no ENEM demonstra dedicação continuada aos estudos e perseverança educacional do reeducando, devendo ser considerada para fins de remição, em alinhamento ao Pena Justa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido, apesar do parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento: 1. É cabível a concessão de remição de pena por aprovação consecutiva no ENEM quando as aprovações ocorrem em edições distintas, em áreas de conhecimento diversas, constituindo fatos geradores autônomos.

2. A aprovação consecutiva no ENEM não configura bis in idem, devendo ser reconhecida como demonstração de dedicação continuada aos estudos, em alinhamento ao Plano Nacional Pena Justa, do CNJ.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º,parágrafo único; Provimento Conjunto nº CGJ/CCI-12/2022-GSEC. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp n. 2.576.955/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca;
AgRg no HC n. 768.530/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; STJ, AREsp 2390252, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; TJ-MG, Agravo de Execução Penal: 27314795920248130000, Relator.: Des .(a) Kenea Márcia Damato De Moura Gomes; TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 50046446220248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº 2000223-79.2025.8.05.0113, da Comarca de ITABUNA/BA , sendo Agravante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e Agravado, o LEONARDO FERREIRA CABRAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E PROVER
o Agravo em Execução interposto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.